Tribunal: TJMT
Processo: 1015342-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015342-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (AGRAVANTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. COMISSÃO DO LEILOEIRO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO. INDEVIDA. PERCENTUAL MÍNIMO SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO. SEGUNDA PRAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, homologou avaliação de imóvel rural penhorado, determinou realização de hasta pública com fixação de 60% do valor avaliado como lance mínimo para segunda praça e estabeleceu comissão de 2,5% ao leiloeiro, a ser paga mesmo sem arrematação.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se é válida a imposição de pagamento de comissão ao leiloeiro pelos executados mesmo nos casos em que não há arrematação; (ii) saber se é legal a fixação de 60% do valor da avaliação como valor mínimo para a arrematação em segunda praça.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 884, parágrafo único, do CPC e Resolução CNJ no 236/2016, a comissão do leiloeiro judicial é devida pelo arrematante e apenas no caso de arrematação efetiva, sendo indevida a comissão na ausência de arrematação, salvo reembolso de despesas comprovadas.

Quanto à fixação de 60% do valor da avaliação como valor mínimo para segunda praça, tal critério encontra amparo no art. 891, p.u., do CPC, não se tratando de preço vil, sendo compatível com o princípio da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A comissão do leiloeiro judicial é devida quando efetivamente realizado o leilão, com a consequente arrematação, cabendo ao arrematante o dever de pagamento. 2. É válida a fixação judicial de 60% do valor da avaliação como lance mínimo para arrematação em segunda praça, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 884, p.u., e 891, p.u.; Resolução CNJ no 236/2016, art. 7o, §§ 1o e 3o.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1179087/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2013; TJMT, RAI no 1000930-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.03.2025; TJMT, RAI n.o 1015546-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Júlio Alberto Palazzo de Mello e outra, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução movida por Banco da Amazônia S.A., determinou a expropriação do bem penhorado, designando hasta pública e fixando, para a segunda praça, o percentual de 60% do valor da avaliação como lance mínimo, bem como estipulou a comissão do leiloeiro judicial.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em manifesta ilegalidade ao prever o pagamento de comissão ao leiloeiro, no percentual de 2,5% sobre o valor da avaliação do imóvel, mesmo nas hipóteses em que não ocorra arrematação, como no caso de acordo, pagamento da dívida ou remição. Aduzem que tal previsão contraria o parágrafo único do art. 884 do CPC, o qual estabelece que a comissão é devida apenas pelo arrematante, e exclusivamente no caso de efetiva arrematação.

Além disso, também impugnam a fixação de 60% do valor da avaliação como lance mínimo para a segunda praça, afirmando que, embora tal parâmetro encontre previsão no art. 891, parágrafo único, do CPC, ele deve ser interpretado em harmonia com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). Assim, defendem que o lance mínimo para a segunda praça deve ser fixado em 80% do valor da avaliação. Firme em seus argumentos, ao final requerem a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
parcialmente deferido
para suspender os efeitos da decisão exclusivamente quanto à comissão do leiloeiro (id. 290064854).

A d. Juíza prestou as informações (id. 289120862), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 293215353), pugnando pelo parcial provimento do recurso, apenas para excluir a determinação de comissão de 2,5% ao leiloeiro, nas hipóteses de não realização do leilão, mantendo o restante, incólume.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A, em desfavor de Júlio Alberto Palazzo de Mello e outra, objetivando a satisfação de crédito inadimplido decorrente da Cédula de Crédito Bancário n.o 067-16-0027-3, emitida em 19.05.2016, no valor de R$ 597.000,00.

Durante a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo,
indeferiu o pedido de redução da penhora, homologou a avaliação do imóvel rural penhorado no valor de R$ 9.350.000,00 (valor atribuído pelos próprios executados), e determinou a realização de hasta pública. Na oportunidade, nomeou leiloeiro judicial e fixou os critérios de arrematação e remuneração do leiloeiro, inclusive estabelecendo que os devedores arcariam com comissão de 2,5%, mesmo na hipótese de não haver arrematação do bem. Além disso, em caso de necessidade de realização de segunda praça, o imóvel não poderá ser arrematado por valor inferior a 60% da avaliação, nos termos do art. 899 do CPC (id. 187623431).

Contra essa decisão, se insurgem os agravantes, alegando, em suma, que a decisão impugnada incorre em manifesta ilegalidade ao prever o pagamento de comissão ao leiloeiro, no percentual de 2,5% sobre o valor da avaliação do imóvel, mesmo nas hipóteses em que não ocorra arrematação, como no caso de acordo, pagamento da dívida ou remição. Aduzem que tal previsão contraria o parágrafo único do art. 884 do CPC, o qual estabelece que a comissão é devida apenas pelo arrematante, e exclusivamente no caso de efetiva arrematação.

Além disso, também impugnam a fixação de 60% do valor da avaliação como lance mínimo para a segunda praça, afirmando que, embora tal parâmetro encontre previsão no art. 891, parágrafo único, do CPC, ele deve ser interpretado em harmonia com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). Assim, defendem que o lance mínimo para a segunda praça deve ser fixado em 80% do valor da avaliação.

Firme em seus argumentos, ao final requerem a reforma do
decisium
.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, a controvérsia restringe-se a dois pontos, sendo o primeiro sobre a
legalidade da fixação de comissão de leiloeiro no percentual de 2,5% sobre o valor da avaliação do imóvel, a ser paga pelos executados mesmo na hipótese de não realização da hasta pública em razão de pedido das partes, acordo ou quitação do débito. O segundo, diz respeito à legalidade da estipulação do percentual de 60% como valor mínimo para arrematação do bem em segunda praça, defendendo os recorrentes, que o lance mínimo seja de 80% do valor da avaliação.

Inicialmente, no que se refere ao primeiro ponto, assiste razão aos agravantes. Isso porque, de acordo com o parágrafo único do art. 884, do CPC, “
O leiloeiro tem o
direito de receber do arrematante
a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz.
”

Logo, é inequívoca a previsão de que a comissão devida pressupõe a realização da hasta pública com arrematação. A interpretação diversa conduz à imposição de ônus aos executados sem a correspondente contraprestação do serviço, configurando indevido enriquecimento sem causa, repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Além disso, a Resolução n.o 236/2016 do CNJ estabelece um conjunto de regras restritivas quanto ao direito do leiloeiro à percepção de comissão, exigindo elementos concretos de efetivação da hasta pública para sua configuração. É o que se extrai do art. 7o, confira:

“
Art. 7°.
Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
(art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932),
a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção,
guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei.

§ 1°
Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência
de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil,
de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública.

§ 2° Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos.

§ 3°
Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão prevista no caput
.
” (destaquei).

Assim, o art. 7o, §3o da referida Resolução preconiza que na hipótese de acordo entre as partes após a realização da alienação, o leiloeiro fará jus à comissão. Todavia, a contrário senso, ocorrendo o acordo antes da alienação, não há que se falar em pagamento de comissão.

Esse entendimento é prestigiado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. OCORRÊNCIA DE REMIÇÃO. COMISSÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.

[...]
3. O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração. Inexistente a arrematação, o leiloeiro faz jus somente à percepção das "quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso" (art. 40 do Decreto n. 21.981/1932). Precedentes.
[...].”
(REsp: 1179087/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2013 - destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual reconhece que, na ausência de arrematação, a comissão do leiloeiro não é devida, sendo cabível apenas o reembolso das despesas devidamente comprovadas. A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DESIGNADO E NÃO REALIZADO. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. COMISSÃO DE LEILOEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. A Resolução n. 236/2016 do CNJ estabelece que a comissão do leiloeiro é devida apenas se houver efetiva realização da alienação judicial, mediante adjudicação, remição ou arrematação.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a mera publicação do edital não enseja o pagamento de comissão, admitindo-se apenas o ressarcimento de despesas devidamente comprovadas. Como no caso concreto houve acordo antes da alienação, é indevido o pagamento da comissão ao leiloeiro.

Recurso de Agravo de Instrumento provido. Recurso de Agravo Interno prejudicado
.”

(RAI n.o 1012879-68.2025.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 08.07.2025 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO NÃO REALIZADO – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA DATA DESIGNADA – COMISSÃO DE LEILOEIRO INDEVIDA – RESSARCIMENTO APENAS DAS DESPESAS COMPROVADAS – ENTENDIMENTO DO STJ E DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A remuneração do leiloeiro somente é devida quando há efetiva realização da hasta pública, com adjudicação, remição ou arrematação dos bens.

No caso dos autos, houve acordo entre as partes antes da realização do leilão, não havendo que se falar em pagamento de comissão, salvo eventual ressarcimento de despesas devidamente comprovadas, consoante inteligência da Resolução no 236/2016 do CNJ e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”

(RAI n.o 1000930-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2025 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL – ACORDO CELEBRADO DIAS ANTES – COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL INDEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – REEMBOLSO DOS GASTOS COMPROVADOS COM A DILIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

O leiloeiro oficial exerce um mandato, e a respectiva comissão só é devida, efetivamente, quando finda a hasta ou leilão sem pendência alguma (STJ, RMS no. 13.130/SP), o que não impede o reembolso dos gastos devidamente comprovados com a diligência que não se aperfeiçoar
.”
(RAI n.o 1000919-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2022 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, quanto à suposta ilegalidade da fixação do percentual para a arrematação em 60% do valor da avaliação (preço mínimo fixado em segunda praça), tenho que não merece prosperar, haja vista que foi observado o disposto na norma processual legal. O artigo 891, do CPC, assim dispõe:

“
Artigo 891.
Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único
.
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
”.
(negritei e grifei).

Além disso, cumpre salientar que o princípio da menor onerosidade ao devedor, insculpido no art. 805 do CPC, não ostenta caráter absoluto. Trata-se de vetor hermenêutico que deve ser sopesado com os demais princípios informadores do processo executivo, notadamente o princípio da efetividade da execução, o qual assegura ao credor a realização plena de seu crédito e à jurisdição o cumprimento célere e eficaz de suas decisões.

Ademais, é de se destacar que a jurisprudência flexibiliza, em hipóteses excepcionais, até mesmo o conceito legal de preço vil, admitindo arrematação por menos de 50% da avaliação, diante de peculiaridades do caso concreto, o que apenas reforça a razoabilidade do percentual de 60% fixado pela douta magistrada singular.

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ acerca do tema,
verbis
:

“(...) 1. Ação de cobrança, ajuizada em 30/5/1996, em fase de cumprimento de sentença desde 23/8/1999, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/5/2021 e concluso ao gabinete em 16/11/2022. 2.
O propósito recursal consiste em decidir se (I) o conceito legal de preço vil, previsto no art. 891, parágrafo único, do CPC/15, aplica-se à hipótese de alienação de imóvel por iniciativa particular; e se (II) é possível, diante das peculiaridades da situação em concreto, admitir a arrematação em valor menor ao equivalente aos 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada do bem, sem caracterizar preço vil. 3. O art. 891 do CPC/15 dispôs que "considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação". 4. Trata-se de regra aplicável às diversas modalidades de transmissão coativa dos bens penhorados, seja na adjudicação, seja na alienação (art. 825 do CPC/15). Logo, também incide na alienação por iniciativa particular e por leilão judicial eletrônico ou presencial (art. 879 do CPC/15). 5. A jurisprudência desta Corte flexibiliza o conceito legal de preço vil em hipóteses específicas e reconhece a possibilidade de, diante das peculiaridades da situação em concreto, admitir a arrematação em valor menor ao equivalente a cinquenta por cento da avaliação do bem, sem caracterizar preço vil. Precedentes. (...). 8. Na espécie, não há de ser considerado vil o preço na arrematação por iniciativa particular, mesmo que inferior a 50% do valor atualizado da avaliação do imóvel. Trata-se de interpretação que melhor atende ao princípio da razoável duração do processo, bem como ao princípio da proteção da confiança legítima
”. (...).
(REsp n. 2.039.253/SP, Rel. Nancy Andrighi, 3a Turma. J. 23.3.2023 – negritei e grifei)

À vista disso, tenho que não há qualquer ilegalidade na decisão agravada neste ponto, posto que observada a regra processual prevista no parágrafo único, do artigo 891, ambos do CPC e em consonância com entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO – DOCUMENTOS QUE NÃO SE AMOLDAM ÀS HIPÓTESES DE DOCUMENTOS NOVOS - PRECLUSÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE VENDA DOS BENS PENHORADOS – LEILÃO – PERCENTUAL MÍNIMO DE 50% SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO FIXADO PARA A ARREMATAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSÁRIA - IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Quanto a ilegalidade da fixação do percentual para a arrematação em 50% do valor da avaliação (preço mínimo fixado), sustentando tratar-se de preço vil, tenho que também não merece prosperar, haja vista que foi observado o disposto na norma processual legal
.(...)”.
(RAI n.o 1015546-61.2024.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 04.08.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO PARA FIXAR LANÇE MÍNIMO. ART. 885 DO CPC. RECURSO PROVIDO. “
Cabe ao juiz da execução estabelecer o preço mínimo de alienação do bem em hasta pública, observada a vedação da alienação por preço vil, não violando o princípio da inércia da jurisdição a redução, de ofício, do valor mínimo de alienação.
” (TJ-MG - AI: 10016150070031001 Alfenas, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)
.” (RAI n.o 1023380-52.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO PELO CREDOR - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA PELO EXECUTADO -
Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a impugnação - Arguição de nulidade da arrematação dos bens pelo credor, porque em valor inferior ao da avaliação, a caracterizar preço vil, quando deveria ter pedido a adjudicação, tendo havido desrespeito aos princípios da boa-fé e da menor onerosidade ao devedor - Descabimento - Adjudicação que é faculdade do credor - Inexistência de impedimento à arrematação dos bens pelo credor em concorrência com os demais interessados -
Arrematação em segunda praça por valor equivalente a 60% da avaliação, parâmetro estabelecido pelo juiz como preço mínimo no edital de leilão - Incidência do disposto no artigo 891 e parágrafo único do CPC - Preço vil não configurado
- Precedentes - Decisão mantida
. Nega-se provimento ao recurso.
” (TJSP, RAC n.o 2014740-89.2024.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sidney Braga, j. 13.06.2024 - destaquei).

Logo, à luz da orientação normativa e jurisprudencial dominante, não há qualquer mácula ou abusividade na fixação de 60% como valor mínimo de arrematação em segunda praça, não havendo motivo razoável para acolher a pretensão de elevação do percentual mínimo para 80% do valor da avaliação, o que, inclusive, poderia resultar em frustração da hasta pública e esvaziamento da execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. decisão merece reforma parcial, apenas e tão somente, para excluir a obrigação dos agravantes de arcar com o pagamento da comissão do leiloeiro nos casos de pagamento espontâneo, acordo, remição ou cancelamento da hasta pública sem arrematação, limitando-se o ressarcimento às despesas devidamente comprovadas.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025